Tribunal: STF
Processo: RE 1251136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A isenção ou não incidência do imposto acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação em contrário (art. 155, § 2º, II, b, da Constituição). 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.